Tribunal: TJBA
Processo: 8000658-25.2023.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000658-25.2023.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILMA DE SENA BARBOSA

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelação cível interposta por NILMA DE SENA BARBOSA, servidora pública efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais da Saúde do Município de Araci/BA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da não aplicação integral e retroativa da revisão geral anual de vencimentos, com reconhecimento da prescrição quinquenal para as parcelas anteriores a 14 de abril de 2018 e exclusão do exercício de 2021 por força da vedação imposta pela Lei Complementar nº 173/2020.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável às pretensões de servidor público estatutário em face da Fazenda Pública é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ou o decenal, estabelecido no art. 205 do Código Civil; (ii) estabelecer se a sentença é citra petita por não ter determinado expressamente a atualização do vencimento-base com aplicação dos índices fixados nas leis municipais específicas; (iii) determinar se o decaimento da autora constituiu parte mínima do pedido, a ponto de afastar a sucumbência recíproca.

3. O Decreto nº 20.910/1932, por ser norma especial que regula especificamente as pretensões contra a Fazenda Pública, prevalece sobre a regra geral do art. 205 do Código Civil, impondo o prazo prescricional de cinco anos a todas as ações contra o ente público, incluindo aquelas decorrentes de vínculos estatutários, na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição não alcança o fundo do direito, mas apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, critério corretamente aplicado pelo juízo a quo.

5. Não configura decisão citra petita a sentença que delimita o período não prescrito, fixa os parâmetros essenciais da condenação e remete a apuração dos valores à fase de liquidação de sentença, inexistindo omissão quando o órgão julgador aborda expressamente todas as questões relevantes, ainda que as decida de forma contrária à pretensão da parte.

6. O decaimento da autora não se configura como mínimo, pois a prescrição das parcelas anteriores a 14 de abril de 2018 e a exclusão integral do exercício de 2021 representam redução substancial da pretensão inicial, justificando a manutenção da sucumbência recíproca nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

7. A Emenda Constitucional nº 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único de correção monetária e de remuneração do capital nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, de eficácia imediata, substituindo os critérios anteriormente previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000658-25.2023.8.05.0014, em que figuram como apelante NILMA DE SENA BARBOSA e como apelado MUNICÍPIO DE ARACI.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.